Tribunal: TJDFT
Processo: 0704992-05.2021.8.07.0018
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-02

Ementa:
Vistos, etc... Intime-se o patrono dos Apelantes para promover a sucessão processual de OTÁVIO ALBERTO PAIVA DE MENEZES, falecido após a interposição do apelo, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 313, § 2o, I, do CPC. Brasília, 30 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator